Tribunal: STF
Processo: HC 81384
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INEXISTÊNCIA. RÉU FORAGIDO.
- O decreto de prisão preventiva está fundamentado e
atende ao contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais,
o paciente está foragido, o que demonstra a necessidade de ser
mantida a prisão preventiva.
- H.C. indeferido.